Tribunal: TJSP
Processo: 1034202-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Contratação de seguro de proteção financeira – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota o vício de consentimento - Falta de prova de que a autora pudesse contratar outra seguradora – Juros remuneratórios – Alegação de que a taxa de juros praticada é abusiva, pois superior à média de mercado – Descabimento – A taxa de juros apresentada

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Contratação de seguro de proteção financeira – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota o vício de consentimento - Falta de prova de que a autora pudesse contratar outra seguradora – Juros remuneratórios – Alegação de que a taxa de juros praticada é abusiva, pois superior à média de mercado – Descabimento – A taxa de juros apresentada pela apelante como abusiva é a do Custo Efetivo Total (CET), que engloba todos os encargos que fazem parte da operação de crédito – Taxa de juros remuneratórios prevista no contrato que não está acima da média praticada pelo mercado – Dano moral não caracterizado – Cobrança abusiva limitada a encargo acessório do contrato (seguro), não descaracterizando a mora da autora e, consequentemente, não impedindo a inscrição do débito nos cadastros de proteção ao crédito – Ação parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do valor cobrado a título de seguro – Sucumbência recíproca - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034202-84.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
LALESKA
DELURDES
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034202-84.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 44889
APEL.No: 1034202-84.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Laleska Delurdes de Souza (Justiça Gratuita)
APDO. : Losango Promoções de Vendas Ltda
SENTENÇA DO JUIZ: Alberto Gibin Villela
CONTRATO
BANCÁRIO

Mútuo
-
Contratação de seguro de proteção financeira
Abusividade Inclusão do prêmio no próprio
valor
financiado
denota
o
vício
de
consentimento - Falta de prova de que a autora
pudesse contratar outra seguradora
Juros
remuneratórios Alegação de que a taxa de
juros praticada é abusiva, pois superior à média
de mercado Descabimento A taxa de juros
apresentada pela apelante como abusiva é a do
Custo Efetivo Total (CET), que engloba todos
os encargos que fazem parte da operação de
crédito Taxa de juros remuneratórios prevista
no contrato que não está acima da média
praticada pelo mercado
Dano moral não
caracterizado Cobrança abusiva limitada a
encargo acessório do contrato (seguro), não
descaracterizando
a
mora
da
autora
e,
consequentemente, não impedindo a inscrição
do débito nos cadastros de proteção ao crédito
Ação parcialmente procedente para declarar
a inexigibilidade do valor cobrado a título de
seguro Sucumbência recíproca - Sentença
parcialmente reformada Recurso provido em
parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória c. c. indenizatória e condenou a
autora-apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00 (cuja exigibilidade foi suspensa por ser ela beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034202-84.2017.8.26.0100 -Voto no
3
gratuidade processual).
Sustenta a recorrente a ilegalidade da cobrança de
seguro, por configurar venda casada, e da taxa de juros remuneratórios
superior à média de mercado. Alega que a cobrança de encargos
abusivos descaracteriza a sua mora e impede a inclusão de seu nome nos
cadastros restritivos de crédito, pugnando, assim, pela condenação da ré-
apelada ao pagamento de indenização por dano moral advindo da
indevida negativação de seu nome.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral, proposta ao fundamento de haver cobrança
de juros remuneratórios abusivos, pois acima da média de mercado,
além de ilegalidade na cobrança de seguro.
Quanto às cobranças das tarifas administrativas e a
contratação de seguros em contratos bancários, tais questões foram
objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ
ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034202-84.2017.8.26.0100 -Voto no
4
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento prevê a cobrança de
seguro de R$ 108,22 e a autora sustentou que foi compelida a contratar
aquele indicado pela ré e, embora se verifique a sua celebração em
instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034202-84.2017.8.26.0100 -Voto no
5
financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança da tese
da autora.
Ademais, a ré foi revel e os documentos apresentados
aos autos não indicam que ela ofereceu outras opções de seguros à
consumidora, concluindo-se, portanto, que a autora não tinha opção de
contratar com outra seguradora.
De rigor, portanto, o reconhecimento de abuso na
cobrança do seguro de proteção financeira.
2.2. É descabida, contudo, a pretensão da autora de
reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista
no contrato.
Isto porque a taxa de juros apontada pela autora-
apelante como ilegal, pois superior à média de mercado, é a do Custo
Efetivo Total do Contrato (CET), de 209,82% ao ano esta, contudo,
contempla todos os encargos que fazem parte da operação de crédito. A
taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é a de 30,11% a.a. (cf.
fl. 288 do processo no 1051050-83.2016.8.26.0100) e que não está acima
da média praticada pelo mercado financeiro no período da contratação
(cf. https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas), não sendo,
pois abusiva.
2.3. Quanto à alegada descaracterização da mora e
legalidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, o STJ firmou a seguinte tese no REsp no 1.061.530-
RS/2008, julgado pelo rito dos recursos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034202-84.2017.8.26.0100 -Voto no
6
“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora
o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes
ao período de inadimplência contratual. (...) ORIENTAÇÃO 4 -
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação
for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver
depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou
no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (...) II-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
(REsp
1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da
normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.
Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para
quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor
permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se
admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer
vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte
entende devido.” (sem destaques no original)
Ainda, no julgamento do REsp 1.639.320/SP pelo
rito dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o seguinte entendimento:
“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado”.
(sem destaque no original)
Como a cobrança abusiva está limitada a encargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034202-84.2017.8.26.0100 -Voto no
7
acessório do contrato (tão somente ao seguro), não ficou
descaracterizada a mora da autora. Consequentemente, a ré-apelada
podia inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito,
sendo descabida, portanto, a indenização por dano moral.
A sentença recorrida é reformada, apenas para se
declarar a inexigibilidade do valor cobrado no contrato a título de
seguro.
Em razão da sucumbência recíproca das partes, cada
qual pagará a metade das custas processuais e os honorários do patrono
da outra, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 2o, do CPC/2015 (suspensa, contudo, exigibilidade em relação à
autora, por ser beneficiária da gratuidade processual).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator